Tribunal: TJMT
Processo: 0030422-27.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030422-27.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIDNALDO NUNES DA ROSA - CPF: 028.859.901-20 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PORTO SEGURO ADM DE CARTOES DE CREDITO PORTOCARD SC LT - CNPJ: 69.103.604/0001-60 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), PORTO SEGURO ADM DE CARTOES DE CREDITO PORTOCARD SC LT - CNPJ: 69.103.604/0001-60 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SIDNALDO NUNES DA ROSA - CPF: 028.859.901-20 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO - FRAUDE CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, II DO CPC – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - DANO “IN RE IPSA” - DEVER DE INDENIZAR - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ARBITRADO A PARTIR DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO - AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços são responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados.

Ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiros, deve a instituição financeira responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, uma vez que é de sua responsabilidade a garantia de bom funcionamento dos serviços bancários e da segurança por ela oferecida.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos materiais advindos de tal ato.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014)

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

O § 2o do seu art. 85 dispõe que, em qualquer caso, a fixação dos honorários de sucumbência de 10% a 20% sobre o valor da condenação; ou, se este não houver, sobre o valor do proveito econômico; ou, se este não for possível mensurar, sobre o valor dado à causa.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Porto Seguro Adm. de Cartões de Crédito Portocard SC Ltda
. E por
Sidnaldo Nunes Rosa
, respectivamente,

em face da r. sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização de por Danos Morais no. 30422-27.2015.811.0041 – Cód.1016669, movida por Sidnaldo Nunes Rosa em face de Porto Seguro Adm. de Cartões de Crédito Portocard SC Ltda e Banco Bradesco S/A, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), discutido nos autos; que seja refeita a fatura de dezembro de 2014.Condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, §2o do Novo Código de Processo Civil.

Inconformada, a primeira Apelante
Porto Seguro Adm. de Cartões de Crédito Portocard SC Ltda.
recorre afirmando que: 1) a inexistência de ato ilícito, pois a hipótese dos autos incorre na causa excludente de responsabilidade chamada culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor; 2) da impossibilidade de exclusão dos encargos decorrentes da mora; 3) da regularidade dos encargos financeiros – ausência de pagamento das faturas; 4) deve ser reduzido o valor fixado a título honorários de sucumbência .

Por fim requer, seja reformada a sentença para o fim de jugar improcedente os pedidos iniciais; subsidiariamente, pugna pela fixação dos honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido na sentença e não sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas em Num. 18545488.

Sidnaldo Nunes da Rosa
irresignado, insurge-se sustentando quanto a necessidade da condenação dos apelados aos danos morais sofridos em razão da restrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes decorrentes da má prestação de serviços, consoante dispõe a Súmula 479 do STJ.

Assevera que, inicialmente, que a lide fora proposta no Juizado Especial sendo deferida a liminar vindicada para retirada do nome do autor/apelante dos órgãos restritivos de crédito e, após apresentação de contestação, o feito fora julgado sem resolução do mérito, declarada incompetência absoluta dos Juizados Especiais ante a necessidade da produção de prova pericial. Afirma que a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes somente ocorreu em 20/02/2015, após a concessão da referida liminar deferida pelo JEC.

Desse modo, requer seja julgada totalmente procedente o recurso manejado, condenado os apelantes pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, Num. 18545491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Recurso de Apelação interposto por
Porto Seguro Adm. de Cartões de Crédito Portocard SC Ltda
. e
Sidnaldo Nunes Rosa
, respectivamente,

em face da r. sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização de por Danos Morais no. 30422-27.2015.811.0041 – Cód.1016669, movida por Sidnaldo Nunes Rosa em face de Porto Seguro Adm. de Cartões de Crédito Portocard SC Ltda e Banco Bradesco S/A, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), discutido nos autos; que seja refeita a fatura de dezembro de 2014.Condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, §2o do Novo Código de Processo Civil.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Na ação origem, narra o autor/apelante que possui cartão de crédito administrado pela ré
Porto Seguro Adm. de Cartões de Crédito Portocard SC Ltda.,
para compras no comércio local, sempre pagando suas faturas com regularidade. Afirma que relativamente a fatura com vencimento em 07/11/2014 no valor de R$ 1.265,66 (mil, duzentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), realizou o pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), restando saldo remanescente no valor de R$ 265,66 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Contudo, começou a receber mensagens de cobrança no valor total da fatura, e, após registro de reclamação, alega que fora informado pela ré que, de fato, não constavam em seus registros o pagamento da quantia de R$ 1.000, 00 (mil reais) efetuado pelo autor e que o mesmo teria sido vítima de fraude (clonagem de cartão) e, ainda, deveria efetuar o pagamento dos referidos valores na fatura seguinte com vencimento em 07/12/2014, acrescidos de juros e correção monetária.

Que diante das tentativas infrutíferas de resolver o impasse de forma administrativa, ingressou com ação inicialmente no Juizado Especial Cível e, diante da necessidade da realização de perícia técnica e do chamamento do Banco Bradesco, segunda ré, a lide, ajuizou a presente.

Por sua vez, a primeira requerida/apelante Porto Seguro - Crédito Financiamento e Investimento, na sua defesa, por sua vez, assegura que o boleto supostamente pago além de possuir identicação do segundo réu Banco Bradesco e não se tratar de um boleto valido, é certo que foi objeto de fraude, observando que a chancela de pagamento não identifica o código de barras da fatura emitida e por isso não pode ser responsabilizado por eventuais danos sofridos pelo requerente.

O Banco Bradesco, em sua defesa, rebateu a pretensão da parte autora, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), discutido nos autos e seja refeita a fatura de dezembro de 2014, mantendo a antecipação de tutela deferida às fls. 46/47 que determinou que as requeridas abstivessem de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, relativo ao débito discutido nos autos.

Pois bem.

Antes de examinar o mérito dos recursos, ressalto que a luz da súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, e, consoante súmula 283 também do STJ, as empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas às instituições financeiras. Confira-se:

“
As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras
e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” (Súmula 283, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201)

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.” (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

Versa esta demanda sobre a alegada falha na prestação de serviço decorrente de suposta adulteração de boleto bancário emitido para cobrança de fatura de cartão de crédito cujo pagamento por meio do código de barras não restou identificado pela ré/apelante.

Pois bem.

Destarte, a responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

Com efeito, na relação consumerista há a presunção de vulnerabilidade do consumidor. Deste modo, o Código de Defesa do Consumidor surge com o objetivo de equilibrar a relação de consumo, assegurando, para tal, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando necessário, por meio da inversão do ônus da prova.

Contudo, tal hipótese, se deferida, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, bem como não incumbe ao réu a produção de prova negativa ou impossível, cabendo ao autor demonstrar o que estiver em seu alcance.

Na hipótese, da análise dos autos, resta claro que houve fraude no boleto bancário utilizado pelo autor/apelante para pagamento da fatura com vencimento em 07/11/2014, no valor de R$ 1.265,66 (mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), que após o pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), foi informado que não havia registro do pagamento, inclusive sendo cobrado o valor pago na fatura do mês seguinte.

Contudo, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiros, deve a instituição financeira responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, uma vez que é de sua responsabilidade a garantia de bom funcionamento dos seus serviços bancários e da segurança por eles oferecida, sendo certo que o boleto adulterado possuía titularidade da instituição ré e as demais informações a respeito das transações realizadas e demais dados, bem ainda, que o destinatário do pagamento

foi Banco requerido, ora apelado

(Num. 18543476 – Pág1).

Ademais, a referida responsabilidade decorre do risco do empreendimento, sendo caracterizada como fortuito interno.

Com efeito, preconiza a Súmula 479 do STJ "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A propósito, como bem pontuou o julgador “observa-se que o requerido não se incumbiu de zelar e tomar as providências necessárias a segurança dos serviços por ele prestados, considerando que devia criar e manter um sistema hábil a proteger seus clientes, afim de evitar que o consumidor efetue o pagamento de boletos bancários a terceiros de má-fé, devendo também ser responsabilizado, mesmo porque os fornecedores que participam, em cadeia, da prestação de serviços, têm responsabilidade solidaria pelos danos causados ao consumidor”, Num. 18545476 – Pág.4.

Como se vê, restou comprovada a má prestação do serviço pela ré apelada Portoseg - Crédito Financiamento e Investimento bem como pelo segundo requerido/apelado Banco Bradesco, destinatário do pagamento, denotando suas condutas ilícitas, conforme dispõe o artigo 14, §1o, II, do CDC:

"(...)§1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

(...)

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)"

Restando caracterizado o ato ilícito praticado, resta verificar se o autor/apelante sofreu dano moral indenizável.

Nesse caminhar, resta evidente a falha na prestação do serviço, consubstanciada em não utilizar de mecanismos eficientes a fim de impedir o uso do mesmo por terceiro que não o titular o que afasta a tese da empresa Apelante de culpa exclusiva de terceiro e de culpa exclusiva da vítima, bem faz exsurgir o dever de reparar eventual dano decorrente.

Denota-se dos autos que o nome do Autor/Apelante foi inscrito no SCPC/SERASA pelo réu/Apelado, conforme se comprova do documento de Num.18545450 – Pág.2. Todavia, conforme já demonstrado ocorreu a falha na prestação do serviço da empresa Apelante, razão pela qual a inscrição é indevida, e, assim sendo, resta caracterizado o dano moral, porquanto a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral
“in re ipsa”
, ou seja, decorrente do próprio ato ilícito.

Trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplência é suficiente para configurar o dano moral. Confira-se:

“A inscrição/
manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014) (Destaquei)

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito realizado pelas rés/Apeladas, uma vez que o boleto bancário enviado ao autor para pagamento da fatura de cartão de crédito, efetivado o pagamento em conta mantida pelo banco segundo requerido, foi objeto fraude praticada por terceiro, há que se reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras pelos eventuais danos causados à parte autora.

No caso, portanto, nenhuma dúvida da obrigação das rés em reparar os consequentes danos morais, facilmente presumíveis na espécie, pois a simples inclusão no cadastro de inadimplentes já acarreta variados constrangimentos que, obviamente, não podem ser desconsiderados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. SÚMULA 479 DO STJ. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 3.380/2006 E DA CIRCULAR 3.598/2012, AMBAS DO BACEN. DEVER DE INDENIZAR. PREFACIAL AFASTADA. - Afasto a reiterada prefacial de ilegitimidade passiva, na medida em que os boletos emitidos fraudulentamente foram gerados pelo Banco Itaú, instituição financeira ré, tendo em vista que a demanda é fundada na falha na prestação do serviço. - A instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus correntistas, bem como por resguardar a segurança e evitar que os mesmos sejam vítimas de fraudes. Aqui, incide plenamente o enunciado no 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." e o disposto na Resolução 3.380/2006 e na Circular 3.598/2012, ambas do BACEN. - Devida a reparação da empresa autora a título de danos morais. Dano moral puro, decorrente da inscrição negativa. "Quantum" mantido em R$ 8.000,00, valor que se coaduna aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caso concreto, em patamar que se coaduna ao usualmente praticado pela Câmara no enfrentamento de casos semelhantes. PREFACIAL AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70065348385, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 26-08-2015).

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros de 1% ao mês, aplicável da citação, nos moldes do artigo 405 do Código Civil e no esteio do seguinte entendimento emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte revela-se consolidada no sentido de que nos casos de indenização por responsabilidade contratual, a mora constitui-se a partir da citação e não da data do arbitramento do valor indenizatório” (STJ, AgRg noAREsp 184614/DF, 4a Turma, j. 04-09-2012, rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Por fim, a requerida apelante insurge-se quanto ao arbitramento de honorários advocatícios fixados pelo juízo de piso em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Nesse sentido, razão lhe assiste.

Tendo em vista o acolhimento do presente recurso em relação pedido de condenação em danos morais em desfavor das Apeladas, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do proveito econômico, no caso, do valor da condenação.

Com estas considerações, conheço em parte do recurso interposto pelo réu
Porto Seguro Adm. de Cartões de Crédito Portocard SC Ltda
e na parte que conheço DOU PARCIAL PROVIMENTO tão somente com relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, bem como conheço do recurso interposto por
Sidnaldo Nunes Rosa
e DOU-LHE PROVIMENTO condenar os requeridos

Porto Seguro Adm. de Cartões de Crédito Portocard SC Ltda
e
Banco Bradesco S/A
a pagar ao Apelante, solidariamente, a título de

indenização por danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, aplicável da citação, nos moldes do artigo 405 do Código Civil, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Em razão do provimento do recurso do autor e o consequente julgamento de procedência dos pedidos iniciais condeno os Apelados ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020